Tribunal: CARF
Processo: 10680.721442/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da ciência da decisão de primeira instância.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. OPÇÃO. VÁLIDA.
Apesar de o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC) na data de 23/12/2011 não se valer da certificação digital para a assinatura do Termo de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico, havia expresso consentimento na eleição de domicílio eletrônico, consubstanciado na marcação da opção pelo domicílio tributário eletrônico na aplicação Caixa Postal ­ Termo de Opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico pelo contribuinte já autenticado por certificado digital no login do Portal e-CAC, restando observado o disposto no §5° do art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, incluído pela Lei no 11.196, de 2005.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721442/2013-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.050 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
CODAIBA AGROINDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. OPÇÃO. VÁLIDA.
Apesar de o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC) na
data de 23/12/2011 não se valer da certificação digital para a assinatura do
Termo de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico, havia expresso
consentimento na eleição de domicílio eletrônico, consubstanciado na
marcação da opção pelo domicílio tributário eletrônico na aplicação Caixa
Postal - Termo de Opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico pelo
contribuinte já autenticado por certificado digital no login do Portal e-CAC,
restando observado o disposto no §5° do art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972,
incluído pela Lei no 11.196, de 2005.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira, Eduardo
Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi
e Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721442/2013-68
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.050 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721442/2013-68

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou impugnação contra Notificação de Lançamento referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR).
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa, estão sumariados fundamentos da decisão,
detalhados no voto.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
abordando erro nas áreas declaradas, valor da terra nua e invocando prova emprestada e o
princípio da verdade material.
Por força de Resolução da presente Turma, o julgamento foi convertido em
diligência, não tendo a recorrente se manifestado sobre o resultado da diligência. Foi realizado
novo sorteio dentre os Conselheiros da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de
Julgamento em razão de o Conselheiro Relator não mais integrar colegiado da Seção. Por força
de Despacho de Saneamento, determinou-se o integral cumprimento da Resolução. Subsistindo
parcial incumprimento da diligência, novo despacho de saneamento foi emitido, determinando-se
o total cumprimento da diligência com cientificação do resultado à recorrente e ainda sua
intimação para apresentação da integralidade das Plantas Planimétricas reproduzidas
parcialmente nos autos e a colheita de manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional sobre
o resultado da diligência.
A contribuinte não se manifestou.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou manifestação.
É o relatório, elaborado considerando-se a “Formalização/Padronização de
Paradigmas e Repetitivos” 1.

1 Assevero que apreciei apenas o presente processo no 10680.721442/2013-68 (item 35 da Pauta) e que, nos termos
do § 2o do art. 47 do Anexo II à Portaria MF 343, de 9 de junho de 2015, ele será paradigma para o julgamento do
processo constante do item 36 da Pauta.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.050 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721442/2013-68

Admissibilidade. A intimação2 do Acordão de Impugnação3 foi disponibilizada
em Caixa Postal, Modulo e-CAC do Site da Receita Federal em 20/02/2014, a significar, em
tese, ciência por decurso de prazo em 07/03/20144, nos termos dos arts. 2o e 23, III, “a”, e § 4o,
II, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com a redação da Lei no 11.196, de 21 de
novembro de 2005.
O recurso voluntário5 foi postado em 05/08/20146 a veicular arguição de
tempestividade por jamais ter optado por qualquer sistema de domicílio eletrônico ou sistema de
intimação/notificação eletrônica. O julgamento foi convertido em diligência para que a que a
unidade local da Receita Federal juntasse aos autos o Termo de Opção por Domicílio Tributário
Eletrônico, acompanhado de datas e dados do titular do certificado digital utilizado para acesso
ao e-CAC7. Juntada a tela de consulta do histórico das opções8, o contribuinte não se manifestou
sobre o resultado da diligência. Apesar de o histórico apresentar link para a exibição do Termo
de Opção de 23/12/2011 08:48:34, o termo assinado não foi carreado aos autos e não foi
apresentada justificativa para sua não apresentação, foi emitido despacho para o total
cumprimento da diligência9.
Em razão de o link estar desabilitado, o órgão preparador consultou o SERPRO
que informou10:
Dados extraídos do file AA-EVENTO-OPCAO em 11/05/2022.
O sistema Termo Opção – DTE na data 23/12/2011 não fazia uso de certificação digital
para assinatura do termo de adesão ao DTE. A autenticação do usuário era feita apenas
no momento do login no portal do e-CAC e a adesão ocorria quando solicitado pelo
contribuinte ao marcar a opção de realizar a adesão e o sistema registrava essa ação no
FILE AA-EVENTO-OPCAO como mostramos abaixo para o CNPJ 18.270.462/0001-
94 solicitado:
Obs: O campo DT-EVENTO esta no formando AAAAMMDD (A - ano, M é o mês e D
é o dia)
*ISN ..............................................................46342
DT-EVENTO .................................................20111223
HO-EVENTO .................................................084834
CPF-OPTANTE ..............................................00000000000
CNPJ-OPTANTE ...........................................18270462000194
CPF-USUARIO-CERTIFICADO .................00000000000
NR-SERIAI--CERTIFICADO-USUARIO.......
NO-EMISSOR-CERTIFICADO-USUARIO....
TP-USUARIO ................................................0
CD-SARED....................................................
Diante dessa resposta o órgão preparador ponderou que, apesar de o sistema não
gerar o Termo de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico, restou comprovada “a efetiva

2 Ver e-fls. 470/472 do processo 10680.721442/2013-68.
3 Ver e-fls. 456/467 do processo 10680.721442/2013-68.
4 Ver Termo de Ciência por Decurso de Prazo, e-fls. 484 do processo 10680.721442/2013-68.
5 Ver e-fls. 485/497 do processo 10680.721442/2013-68.
6 Ver e-fls. 484 do processo 10680.721442/2013-68.
7 Ver e-fls. 547/549 do processo 10680.721442/2013-68.
8 Ver e-fls. 556 do processo 10680.721442/2013-68.
9 Ver e-fls. 563 do processo 10680.721442/2013-68.
10 Ver e-fls. 567/570 do processo 10680.721442/2013-68, em especial e-fls. 569.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.050 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721442/2013-68

opção pelo interessado pelo DTE”11, tomando por premissa implícita que o acesso ao e-CAC já
demandou obrigatoriamente a utilização de certificado digital válido (IN SRF n° 664, de 2006,
art. 1°, §2°; e IN RFB no 1077, de 29 de outubro de 2010, art. 2°, II, Anexo II), tendo sido a
opção realizada por usuário já autenticado no momento do login no portal do e-CAC e que
marcou a opção de realizar a adesão quando solicitado pelo sistema, ainda que sem nova
autenticação no momento da marcação da opção.
Instadas as partes a se manifestarem sobre o resultado da diligência, o prazo
assinado à recorrente transcorreu em branco12, tendo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
apresentado a seguinte manifestação13:
Considerando o documento acostado aos autos às fls. 579/580, pode-se observar que,
muito embora não conste o termo de adesão, houve acesso/utilização do sistema
eletrônico desde 2011, de modo que o meio se mostra adequado para intimação da
contribuinte.
Nesse contexto, uma vez constatada a ciência por decurso de prazo em 07/03/2014, o
recurso apresentado posteriormente a essa data deve ser considerado intempestivo.
De fato, houve acesso/utilização do sistema eletrônico Caixa Postal do Portal e-
CAC mediante certificação digital, ainda que quando da marcação da opção pelo domicílio
eletrônico o sistema não tenha gerado Termo de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico
mediante autenticação do certificado digital no momento da marcação.
Apesar de o sistema do e-CAC na data de 23/12/2011 não se valer da certificação
digital para a assinatura do Termo de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico, há expresso
consentimento na eleição de domicílio eletrônico, consubstanciado na marcação da opção
pelo domicílio tributário eletrônico na aplicação Caixa Postal - Termo de Opção pelo Domicílio
Tributário Eletrônico pelo contribuinte já autenticado por certificado digital no login do Portal
e-CAC.
Em outras palavras, a situação em tela é suficiente para se concluir pelo expresso
consentimento pela atribuição do endereço eletrônico na aplicação Caixa Postal do Portal e-
CAC, restando observado o disposto no §5° do art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, incluído
pela Lei no 11.196, de 2005.
Questão semelhante já foi enfrentada nos Acórdãos n° 1101-001.222, de 02 de
dezembro de 2014, e n° 1401-002.742, de 25 de julho de 2018, em que se considerou listagem
dos acessos realizados no e-CAC na data de opção com login mediante certificado digital a
demonstrar o início e o fim da sessão em que houve a opção pelo Domicílio Tributário
Eletrônico, tomando-se o login inicial mediante certificação digital como suficiente para se ter
por eleito o domicílio tributário eletrônico.
No caso concreto, não se carreou aos autos em sede de diligência a listagem dos
acessos realizados pela empresa no e-CAC em 23/12/2011, mas apenas o file AA-EVENTO-
OPCAO a demonstrar que no momento da opção não houve identificação do usuário certificado.

11 Ver e-fls. 571 do processo 10680.721442/2013-68.
12 Ver e-fls. 576/580 do processo 10680.721442/2013-68.
13 Ver e-fls. 587 do processo 10680.721442/2013-68.
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.050 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721442/2013-68

Entretanto, o SERPRO asseverou que a autenticação do usuário já havia se dado
no momento do login no portal do e-CAC14, sendo, no meu entender, desnecessária a conversão
do julgamento em diligência para se carrear aos autos a listagem dos acessos realizados pela
empresa no e-CAC em 23/12/2011.
Isso porque, o login no portal do e-CAC demandava necessariamente certificação
digital para a marcação da opção pelo domicílio tributário eletrônico, conforme a legislação de
regência:
Portaria SRF no 259, de 13 de março de 2006
Art. 4o A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será efetuada pela
RFB mediante: (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)
I - envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; (...)
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo a Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e
disponibilizada no e-CAC, desde que o sujeito passivo expressamente o autorize.
§ 2o A autorização a que se refere o § 1o dar-se-á mediante envio pelo sujeito
passivo à RFB de Termo de Opção, por meio do e-CAC, sendo-lhe informadas as
normas e condições de utilização e manutenção de seu endereço eletrônico. (Redação
dada pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)
Instrução Normativa SRF n° 664, de 21 de julho de 2006
Art. 1° Ficam aprovados o Termo de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico e o
Termo de Cancelamento de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico constantes,
respectivamente, dos Anexos I e II.
§ 1o Os Termos a que se refere o caput estão disponíveis no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), na página da Secretaria da Receita Federal na
Internet, no endereço
§ 2o Para acesso ao e-CAC é obrigatória a utilização de certificado digital válido,
conforme disposto no art. 1o da Instrução Normativa SRF no 580, de 12 de
dezembro de 2005.
Instrução Normativa RFB no 1077, de 29 de outubro de 2010
Art. 1o O Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) tem como objetivo propiciar o
atendimento de forma interativa, por intermédio da Internet, no sítio da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), no endereço .
§ 1o O acesso ao e-CAC será efetivado pelo próprio contribuinte, mediante a
utilização de:
I - certificados digitais válidos emitidos por Autoridades Certificadoras integrantes da
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil): e-CPF, e-PF, e-CNPJ ou e-PJ,
observado o disposto no art. 1o do Decreto no 4.414, de 7 de outubro de 2002; e
II - código de acesso gerado na página da RFB, na Internet, no endereço constante do
caput deste artigo.
§ 2o No caso de utilização de certificado digital, o acesso ao e-CAC poderá ser feito,
também:

14 Ver e-fls. 567/570 do processo 10680.721442/2013-68, em especial e-fls. 569.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.050 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721442/2013-68

I - por procurador legalmente habilitado em procuração eletrônica outorgada pelo
contribuinte;
II - pelo representante da empresa responsável perante o Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ);
III - pela matriz, no caso de filial; e
IV - pela sucessora, no caso de sucedida.
(...)
Art. 5o O titular do código de acesso ou do certificado e-CPF ou e-CNPJ, bem como
o seu procurador, é responsável por todos os atos praticados perante a RFB com a
utilização do referido código ou do certificado e sua correspondente chave privada,
devendo adotar as medidas necessárias para garantir a confidencialidade desse código e
da chave, e requerer, imediatamente, ao emitente a revogação de seu código ou
certificado, em caso de comprometimento de sua segurança.
Parágrafo único. É obrigatório o uso de senha para proteção da chave privativa do titular
do certificado e-CPF ou e-CNPJ.
(...)
ANEXO II
APLICAÇÕES
DO
e-CAC
ACESSADAS
EXCLUSIVAMENTE
COM
CERTIFICADO DIGITAL
NOME DO SISTEMA
Tipo de
Contribuinte
DESCRIÇÃO
(...)
Caixa Postal -Mensagens
de Comunicado de Ato
Oficial
PF e PJ
Possibilita o recebimento de mensagens
enviadas pela RFB. As mensagens podem
ser genéricas, cujo conteúdo é de interesse
da RFB divulgar, ou pessoais, isto é,
direcionadas diretamente ao detentor da
Caixa Postal.
Caixa Postal - Termo de
Opção pelo Domicílio
Tributário Eletrônico
PF e PJ
Este serviço possibilita optar pelo recebimento ou cancelamento de
comunicações de atos oficiais por meio
eletrônico através do sistema Caixa
Postal.
No caso concreto, devemos ainda ponderar que na data de 25/04/2014, 17:08h, o
contribuinte tomou efetivo conhecimento do teor do Acórdão de Impugnação e da Intimação de
Resultado de Julgamento pela abertura dos arquivos correspondentes no link Processo Digital, no
Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC) através da opção Consulta
Comunicados/Intimações, conforme Termos de Abertura de Documento15.
Logo, por força dos arts. 2o e 23, III, “a”, §§ 4o, II, e 5° do Decreto no 70.235, de
1972, com a redação da Lei no 11.196, de 2005, considero que a ciência por decurso de prazo se
aperfeiçoou em 07/03/2014.
Destarte, o recurso interposto em 05/08/2014 (e-fls. 486) é manifestamente
intempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).

15 Ver e-fls. 475/476 do processo 10680.721442/2013-68.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.050 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721442/2013-68

Isso posto, voto por NÃO CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO por
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 597
DF CARF MF
Original